Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. PRESCRIÇÃO. QUINQUIDIO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO-LEI No 20.910/32. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. CONDIÇÃO DE HERDEIRO DOS BENEFICIÁRIOS. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO APÓS DESLIGAMENTO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão ao recebimento de parcelas posteriores ao prazo de 5 anos, conforme preconiza o art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32.
2. Após a edição da Lei no 10.486/02 não há previsão de pagamento de pensão na hipótese de ex-militar vivo desligado da corporação a bem da disciplina, pois se exige a condição de herdeiro aos beneficiários, requisito não observado, além da ausência de contribuições adicionais após o desligamento do servidor.
3. Negou-se provimento ao recurso.